Tribunal: TJDFT
Processo: 0750817-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TENTATIVA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE ERRO OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE. CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA COM DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do artigo 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal.
2. Não merece acolhimento a pretensão revisional de alteração de recrudescimento da pena-base para o quantum de 1/6 (um sexto) aplicado sobre a pena mínima em abstrato do crime de tentativa de importunação sexual, uma vez que a fração adotada pela sentença e mantida pelo acórdão rescindendo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites máximo e mínimo cominados ao tipo penal atende aos parâmetros firmados pela jurisprudência pátria.
3. Não vinga a pretensão revisional de decote da circunstância agravante, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, se em duas instâncias o Poder Judiciário entendeu que o crime de estupro de vulnerável foi praticado com motivação de gênero e violência contra a mulher na forma da lei específica, e cujas condutas sexuais se valeram de relações domésticas ou de hospitalidade.
4. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, não cabendo ao requerente fazer prevalecer a interpretação que mais lhe convém, sem trazer a demonstração de efetiva contrariedade a texto de lei ou à prova dos autos, tampouco sem evidência de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
5. Revisão criminal improcedente.